Tribunal: TJPA
Processo: 0806095-51.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806095-51.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ANDRE FILIPE RIBEIRO VALENTE

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO NO TJPA

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. RESPOSTAS GENÉRICAS AOS RECURSOS OPOSTOS. DECISÕES EM ÂMBITO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVEM SER MOTIVADAS. ART. 2°, PARÁGRAFO ÚNICO, VII, E ART. 50, III E V, DA LEI FEDERAL N° 9.784/1999. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RESPOSTA INDIVIDUALIZADA.

1.

O impetrante sustenta possuir direito líquido e certo à resposta individualizada ao recurso administrativo oposto contra a nota que lhe foi atribuída na referida avaliação.

2.

É assente na doutrina e na jurisprudência que, em regra, o Poder Judiciário não pode rever os critérios adotados por banca examinadora de um concurso público, vide Tema 485 de Repercussão Geral do STF.

3.

Tal entendimento, contudo, não afasta a autonomia e a competência do Poder Judiciário para examinar a aplicação dos princípios que regem a Administração Pública no procedimento administrativo adotado para a execução do certame.

4.

Conforme preconizam o art. 2°, parágrafo único, VII, e o art. 50, III e V, da Lei Federal n° 9.784/1999, as decisões em âmbito de processo administrativo devem ser motivadas.

5.

No caso em análise, constata-se que os recursos referentes à prova de sentença cível (P3), aparentemente, foram respondidos de forma genérica e não individualizada pela banca examinadora.

6.

Desta feita, assiste razão ao impetrante quanto à necessidade de que seu recurso administrativo seja corrigido e fundamentado individualmente pela Comissão do Concurso.

7.

Segurança CONCEDIDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada,

nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos .

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Andre Filipe Ribeiro Valente em face de ato atribuído ao Presidente da Comissão do Concurso Público Para o Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O impetrante relatou ter participado do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, obtendo a nota provisória de 4,73 na prova de sentença cível (P3).

Aduziu ter interposto recursos administrativos contra a referida nota, contudo, todos foram indeferidos pela Comissão do Concurso.

Afirmou que a banca teria enviado a mesma resposta padrão a todos os demais candidatos que recorreram das notas provisórias da sentença cível (P3), e que os Tribunais Superiores entendem que os candidatos de concurso público têm direito à resposta individualizada quando recorrem em provas discursivas.

Apontou irregularidades nas pontuações dos quesitos 2.1.3 (ônus da prova) e 2.1.5 (ausência de litigância de má-fé).

Alegou possuir o direito líquido e certo de ter a devida pontuação atribuída na sua prova de sentença cível (P3), ressaltando que a banca examinadora violou o edital de abertura do certame e não realizou a correção de sua prova em obediência ao padrão de respostas definitivo, incidindo em flagrante ilegalidade.

Em razão disso, requereu o deferimento de liminar para que fosse determinada a sua convocação para a realização das demais fases do certame bem como a análise individualizada de seus recursos administrativos mediante nova correção da sua prova de sentença cível, pleiteando, ao final, a confirmação da medida mediante a concessão da segurança.

A Desembargadora Eva do Amaral Coelho, relatora do feito à época, deferiu parcialmente a liminar requerida, determinando que o recurso administrativo interposto pelo impetrante fosse corrigido e fundamentado individualmente pela Comissão do Concurso, assegurando à candidata o direito de participar das demais fases do certame se após a nova correção da prova prática de sentença cível ela atingisse a nota necessária para a classificação na referida etapa (ID 3264964).

O Presidente da Comissão do Concurso Público Para o Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Exmo. Desembargador Ronaldo Marques Valle, prestou informações (ID 3356183).

O Estado do Pará requereu seu ingresso na lide, ratificando todos os atos praticados e aderindo expressamente às informações prestadas como sua defesa (ID 3356204), bem como interpôs Agravo Interno em face da decisão liminar (ID 3479771).

O Ministério Público emitiu parecer pronunciando-se pela denegação da segurança (ID 4430365).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Andre Filipe Ribeiro Valente em face de ato atribuído ao Presidente da Comissão do Concurso Público Para o Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Inicialmente, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará e passo ao exame do mérito do
mandamus
.

No presente caso o impetrante sustenta possuir direito líquido e certo à resposta individualizada ao recurso administrativo oposto contra a nota que lhe foi atribuída na correção da sentença cível (P3), com obediência aos exatos termos do padrão de respostas.

Com efeito, é orientação assente na doutrina e na jurisprudência que, em regra, o Poder Judiciário não pode rever os critérios adotados por banca examinadora de um concurso público.

Nesse sentido é a tese de Repercussão Geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n° 632.853 (Tema 485): “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

Todavia, tal entendimento não afasta a autonomia e a competência do Poder Judiciário para examinar a aplicação dos princípios que regem a Administração Pública, especialmente o da legalidade, no procedimento administrativo adotado para a execução do certame.

Conforme preconizam o art. 2°, parágrafo único, VII, e o art. 50, III e V, da Lei Federal n° 9.784/1999, as decisões em âmbito de processo administrativo devem ser motivadas, impondo-se à Administração Pública o dever de expor as razões fáticas e legais que a levaram a decidir de determinada maneira:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

(...)

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão; (...)

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

(...)

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

(...)

V - decidam recursos administrativos; (...)

No caso em análise, constata-se que os recursos referentes à prova de sentença cível (P3), aparentemente, foram respondidos de forma genérica e não individualizada pela banca examinadora (ID 3235028 ao ID 3235041).

Sobre a ausência de motivação quanto aos critérios adotados em correção de prova de sentença, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA JUIZ DE DIREITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA ACERCA DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO UTILIZADOS PARA A CORREÇÃO DA PROVA DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 50 DA LEI 9.784/1999 E AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA E MOTIVAÇÃO
. CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM, A FIM DE DETERMINAR NOVA CORREÇÃO DAS PROVAS, SOMENTE QUANTO AOS IMPETRANTES, COM CRITÉRIOS DE CORREÇÃO PREVIAMENTE ESTABELECIDOS, DIVERGINDO DO MINISTRO RELATOR QUE CONCEDIA INTEGRALMENTE A ORDEM.

(STJ - RMS: 56639 RS 2018/0032223-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2019) (grifo nosso)

Desta feita, assiste razão ao impetrante quanto à necessidade de que seu recurso administrativo seja corrigido e fundamentado individualmente pela Comissão do Concurso.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a liminar previamente concedida e reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante ao recebimento de resposta individualizada ao recurso administrativo oposto em face da nota obtida na prova de sentença cível (P3) relativa ao Concurso Público para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo-lhe assegurado o direito de poder participar das demais fases do certame se após a referida correção atingir a nota necessária para a classificação na etapa em comento.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2024